Tribunal: STF
Processo: ARE 1384007
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 6, p. 5):



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. IPVA. INCIDÊNCIA SOBRE EMBARCAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS COMO FATO GERADOR. RECURSO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.



    1- A quaestio iures posta a apreciação cinge-se em saber se é lídima a Incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores - IPVA sobre a embarcação do Impetrante do mandamus, ora recorrido.



    2- Enfrentando o temática o pleno do Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE 134.509/AM e RE 255.111/SP, firmou entendimento acerca cio impossibilidade de se tributar aeronaves e embarcações através de IPVA, por compreender que tais meios de transporte não se enquadram no conceito de 'veículos automotores- previsto no art. 155, Inciso III da Lei Maior.



    3- Prevaleceu na Corte Excelsa o tese de que o Imposto em comento é substitutivo da antiga Taxa Rodoviária Única tributo esse que historicamente excluía do seu campo de incidência os veículos hídricos e aéreos.



    4- No mesmo sentido tem se posicionado esta Eg. Corte de Justiça Estadual (V.g, TJ-PE - Al: 4348818 PE Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 14/07/2016, 2° Câmara de Direito Público, Pata de Publicação: 26/07/2016; TJ-PE - AGV: 4300487 PE, Relata: José No de Paula Guimarães Pato de Julgamento: 02/06/2016, 2° Câmara de Direito Pública Data de Publicação:14/06/2016).



    6- Nesse contexto, reputa-se escorreito o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de não admitir como fato gerador do IPVA a propriedade de aeronaves e embarcações, devendo incidir a exação tão somente nos automóveis e motocicletas.



    9- A unanimidade de votos, NEGOU-SE provimento ao apelo e ao reexame necessário.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 155, III, do Texto Constitucional.



    Sustenta-se a constitucionalidade do art. 7º, VII, da Lei 10849/1992 do Estado de Pernambuco, que preconiza a exigência de IPVA sobre a propriedade de embarcações.



    É o relatório.



    De plano, constato que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte segundo a qual a materialidade constitucional do IPVA não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (CF, art. 155, III; CF 69, art. 23, III e § 13, cf. EC 27/85): campo de incidência que não inclui embarcações e aeronaves.” (RE 255.111, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 13.12.2002) 



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO-INCIDÊNCIA. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. II. - IPVA: campo de incidência que não inclui embarcações. Plenário, 13.09.2002, RE 134.509/AM. III. - Agravo não provido.” 
(AI 426.535 AgR, relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 03.09.2004) 



    “Recurso Extraordinário. Tributário. 2. Não incide Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre embarcações (Art. 155, III, CF/88 e Art. 23, III e § 13, CF/67 conforme EC 01/69 e EC 27/85). Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
(RE 379.572, relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2008) 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. AERONAVES E EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA DO RECURSO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO, QUANDO DA LEITURA DAS RAZÕES FOR POSSÍVEL INFERI-LA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 525.382-AgR, relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.03.2013) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente